Tribunal: TJDFT
Processo: 0719012-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ALESSANDRA VANESSA LEITE E SILVA em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença ajuizada em desfavor de OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, que concedeu novo prazo para comprovação de efetivo pagamento, sob pena de deferimento da penhora. Esclarece tratar-se de ação de cumprimento definitivo de sentença, na qual a agravada ignora o comando judicial em relação ao pagamento de multa contratual devida à agravante, em face do descumprimento do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, no valor de R$563.441,81 (quinhentos e sessenta e tres mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos). Argumenta que, diante da impossibilidade de localizar numerário de propriedade da agravada, diligenciou perante Cartório de Registro de Imóveis e localizou 07 (sete) imóveis, os quais não foram comercializados a terceiros, o que defende tarnar possível a realização da penhora após a intimação do credor. Ressalta que o AGI no 0746267-22.2020.8.07.0000, manejado pela agravante e que ensejou a prevenção desse recurso, foi julgado procedente e desconstituiu a decisão atacada, para a devida análise dos pedidos formulados. Adverte que, embora haja determinação expressa para a devida apreciação dos pedidos formulados pela agravante, o Juízo a quo concedeu prazo, pela terceira vez, para a agravada comprovar o efetivo pagamento pelos supostos adquirentes dos imóveis, apontados pela agravante, como passíveis de constrição. Afirma que, além da impugnação dos documentos juntados anteriormente pela agravada, suscitou incidente de falsidade sobre determinados documentos, os quais haveriam sido ignorados. Requer, em liminar, a suspensão do julgamento do processo originário até o julgamento desse recurso, haja vista o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, o provimento e a reforma da decisão agravada, para determinar o cumprimento do acórdão no 1332363. Preparo (ID 26707464 e 26707465) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da antecipação da tutela recursal nos moldes requeridos. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). Ocorre que a regra supra é relativizada pela distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no §1o do mesmo artigo 373, onde o comando valorativo principiológico ínsito se alinha aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde do caso. Em cognição sumária, entendo prudente a manutenção da decisão agravada que primou pela cautela em averiguar a comprovação de efetivo pagamento pelos supostos adquirentes dos imóveis indicados. A magistrada a quo destacou que o acórdão do agravo de instrumento interposto anteriormente deu provimento ao recurso apenas para desconstituir a decisão recorrida e determinar nova análise quanto à possibilidade de constrição dos imóveis relacionados. Transcrevo: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS. BENS PENHORÁVEIS. IMÓVEIS. REQUERIMENTO DE PENHORA DE BENS. INDEFERIMENTO. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CASSAÇÃO. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO À INSTÂNCIA ORIGINÁRIA PARA EXAME. 1. A imposição de fundamentação das decisões judiciais delineia um dos frontes inerentes ao próprio Estado Democrático de Direito ao se apresentar como amparo ao devido processo legal e em expressão de garantia contra arbítrios causados sob o manto de uma pretensa discricionariedade jurisdicional. Assim é que o dever de fundamentação está clausulado no artigo 93, IX, da Constituição Federal e no artigo 11 do Código de Processo Civil com comando de que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. 2. A decisão agravada, que indeferiu o pedido de constrição de diversos imóveis com base em fundamentação genérica utilizada para bens que se encontram em situação patrimonial distinta, não atende aos anseios da fundamentação suficientes e incorre em vício insanável, pois as providências constritivas sinalizadas pelo agravante não podem ser examinadas na seara recursal para não se incorrer em supressão de instância. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão desconstituída. (Acórdão 1332363, 07462672220208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, a prudência revela a adequada abertura do contraditório e a verticalização da matéria, para melhor apurar-se. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Intimem-se a agravada para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.